Tribunal: STF
Processo: ARE 1298770
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE PROVIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.